Tribunal: TJMT
Processo: 1028618-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028618-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDO BARRETO ALVES - CPF: 782.669.204-00 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE PELO
CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE

FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da
sua
prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350
do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem
concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de

Aldo Barreto Alves
, apontando como autoridade co
atora o Juízo
Plantonista
Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
5
de outubro de 2024,
em razão da suposta prática do delito capitulado no art.
306
do Código
de Trânsito Brasileiro
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.
1025830-22.2024.8.11.0003
.

Sustenta, a impetrante,
que a autoridade coatora
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor
de
R$ 1
00,00
(
cem
reais), por força da decisão prolatada na audiência de custódia nos autos acima mencionados.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que continua sendo mantido em cárcere, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrado; asseverando, outrossim, que o prolator da decisão judicial acima citada asseverou que, na espécie, não estão presentes os requisitos da decretação da prisão cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
a c
oncessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porve
ntura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido,
pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
244702185
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessida
de do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
244795318
,
informou
que foi expedido o alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
249015186
, manifesta-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, a impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte dele, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de R$ 1
00,00
(
cem
reais), porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito,
a
magistrad
a
, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou
a soltura

do paciente
ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
destes
trecho
s
da
sua
decisão

[...]

Ex
positis
, considerando que restaram atendidos os requisitos subjetivos, bem como, o requisito objetivo, concedo ao detido
ALDO BARRETO ALVES
, brasileiro, churrasqueiro, portador do RG no 33112525 SSP/MT, inscrito no CPF no 782.669.204-00, nascido em 08/07/1973, filho José Francisco Alves e Maria Madalena Barreto Alves, residente e domiciliado Rua B, n. 83, Bairro Tancredo Neves, nesta Cidade, A
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA
nos termos do artigo 310, II, do CPP.

1) - PRESTAÇÃO DE FIANÇA, fixando-lhe o equivalente a 01 (um)
salário mínimo
, equivalente ao valor de
R$ 100,00 (cem reais)
, considerando a pena máxima cominada, atenta às diretrizes do artigo 325, II, e 326 do Código de Processo Penal; [...]

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se depreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$ 1
00
,00 (
cem reais)
.

E assim não fez,
o paciente, porque ficou demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido preso
...

Destarte, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem
prejuízo do próprio sustento.

Ademais disso,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar que a
sua
incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que
a
sua custód
ia cautelar deva ser mantida.

Aliás, em relação à matéria, esta Corte
de Justiça, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida
.
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023 e publicado no DJE
de 02.06.2023
)
.

Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do valor arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da
referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Aldo Barreto Alves
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais con
stantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024